Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-92.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000065-92.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse]

Relator:

EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
,

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
- CONVOCADA
]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), VALDEMAR DE FREITAS SAMPAIO - CPF: 288.243.186-49 (AGRAVADO), RAUL MACHADO DE MENDONCA - CPF: 091.408.911-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERMOGENES ANTONIO CRAVINEL (AGRAVADO), JOSÉ BAMBUI (AGRAVADO), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), CALISTO ABDALA NETO - CPF: 125.757.551-15 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF:
393.302.814-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
em substituição legal,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PREJUDICADO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – DEFERIDO – JULGAMENTO DA APELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PREJUDICADO.

Com o julgamento do recurso de apelação e a manutenção da sentença de reintegração de posse, resta prejudicado o recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Juliana Machado de Mendonça e outros
, de decisão monocrática que na Petição interposta
Hermógenes Freitas Sampaio e outros
, deferiu o pedido de efeito
suspensivo ao recurso de apelação interposto de sentença que julgou parcialmente procedente as Ações de Reintegração de Posse n. 0024829-27.2009.8.11.0041 e 0022380-96.2009.8.11.0041 e determinou o cumprimento imediato da reintegração de posse na área objeto do litígio.

Alegam que a sentença teve seus efeitos suspensos por decisão interlocutória proferida pelo Juízo em 13/12/2022, antes do protocolo da presente Petição (05/01/2023), de sorte que o pedido resta prejudicado, o que não foi observado pela e. Relatora Plantonista.

Aduzem, ainda, o equívoco da e. Relatora Plantonista quanto a informação constante do órgão ambiental. Alertam que o esbulho da área teve início com a expedição das multas ambientais promovidas pela FEMA e que referido documento não tem o condão de identificar posseiros ou validar o exercício da posse daqueles.

Realçam que, ainda que presentes diversas famílias no imóvel, o direito deve ser preservado, em particular porque os ocupantes se encontram no local de forma clandestina.

Requer a reforma da decisão agravada em razão da prejudicialidade e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para indeferir o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões (id. 165611684). Sustentam a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento com a condenação dos agravantes na multa do § 4º, art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELARMIN MIRANDA OAB/MT 1895/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NAYARA ANDREA PEU DA SILVA, OAB/MT 8460/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA, OAB/MT 28665/S.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. WAGNER CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

R
atifico

o parecer
escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares,

Agravo Interno interposto por

Juliana Machado de Mendonça e outros
, de decisão monocrática que na Petição interposta

Hermógenes Freitas Sampaio e outros
, deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto de sentença que julgou parcialmente procedente as Ações de Reintegração de Posse n. 0024829-27.2009.8.11.0041 e 0022380-96.2009.8.11.0041 e determinou o cumprimento imediato da reintegração de posse na área objeto do litígio.

Consta que a Apelação interposta de sentença una proferida no bojo da Ação de Reintegração de Posse n. 0024829-27.2009.8.11.0041, foi julgada nesta mesma sessão e desprovida, sendo determinado, inclusive, o translado do acórdão para a ação conexa (0022380-96.2009.8.11.0041).

Logo, o presente recurso resta prejudicado.

Posto isso,

nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso, porquanto prejudicado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:

Cuiabá-MT,

23/10/2024
.